Tribunal: TJMT
Processo: 1015388-17.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015388-17.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OLCIR MAGNABOSCO - CPF: 434.227.050-15 (APELANTE), IVAN CESAR BASSO HELLMANN - CPF: 045.633.279-05 (ADVOGADO), TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.579.990/0002-45 (APELADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), LEANDRO LODEA - CPF: 016.351.559-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DECLARADA. DUPLICIDADE DE CITAÇÕES. PRIMEIRO ATO VÁLIDO COMO TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução apresentados na Ação de Execução nº 004234-07.2020.8.11.0040, que os rejeitou por intempestividade e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O recorrente alegou que o prazo para oposição dos embargos deveria ser contado a partir de uma segunda citação ocorrida no curso da execução. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e levantou argumentos sobre inexistência de solidariedade, excesso de execução, capitalização de juros e nulidade de cláusula de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se a duplicidade de citações no processo executivo implica reabertura do prazo para oposição de embargos à execução; e
(ii) verificar se estão presentes fundamentos para acolhimento das demais teses subsidiárias apresentadas pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo para oposição de embargos à execução é de 15 dias, conforme disposto no art. 915, caput, do CPC, contados da juntada aos autos do comprovante de citação válida. Em caso de litisconsórcio passivo, o §1º do mesmo artigo estabelece a contagem autônoma e individualizada para cada executado, salvo nos casos de cônjuges ou companheiros.

4.

A primeira citação do recorrente, realizada em 21/09/2020, foi válida e cumpriu os requisitos legais, sendo suficiente para delimitar o termo inicial do prazo de defesa. A posterior solicitação de nova citação pela exequente, para fins de localização de outro litisconsorte passivo, não tem o condão de reabrir ou deslocar os prazos processuais já iniciados.

5.

Precedentes jurisprudenciais do STJ consolidam o entendimento de que, havendo duplicidade de citações, prevalece a primeira validamente efetuada, salvo hipótese de nulidade ou irregularidade do ato inicial. No caso concreto, não foi arguido vício ou nulidade na primeira citação.

6.

A tese de reabertura de prazo em razão da solicitação da segunda citação pela exequente não encontra amparo legal ou jurisprudencial, sendo necessário preservar a segurança jurídica e a estabilidade processual.

7.

As demais teses subsidiárias apresentadas pelo recorrente não foram analisadas pelo juízo de origem em razão da rejeição liminar dos embargos, o que torna inviável seu exame em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A duplicidade de citação em processo executivo não reabre o prazo para oposição de embargos à execução, devendo ser considerado o primeiro ato válido como termo inicial, salvo hipótese de nulidade ou irregularidade.

2.

O prazo para oposição de embargos à execução no caso de litisconsórcio passivo é autônomo e individualizado para cada executado, conforme o art. 915, §1º, do CPC, salvo exceções previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 248, 485, IV, 915, caput e §1º, e 918, inciso I; Código Civil, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1604652/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/10/2020; TJMT, N.U. 1010467-60.2022.8.11.0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 27/11/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por Olcir Magnabosco contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos à Execução, por ele apresentado na Ação de Execução 004234-07.2020.8.11.0040, rejeitou-os por intempestividade e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais a Apelante argumenta que

os Embargos à Execução opostos deveriam ser considerados tempestivos, tendo em vista a ocorrência de duplicidade de citações no processo executivo, sendo a segunda citação o marco temporal adequado para a contagem do prazo.

Aponta, ainda, que a sentença não observou o princípio da segurança jurídica e da boa-fé processual, uma vez que a nova citação foi requerida pela própria Agravada.

Subsidiariamente, o Agravante pleiteia a reforma da decisão para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, sustentando que entre o vencimento da obrigação e a citação válida transcorreram mais de cinco anos, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Por fim, o Agravante também suscita outros pontos relevantes: (i) a inexistência de solidariedade entre o Recorrente e o devedor principal, conforme a Súmula 26 do STJ; (ii) o excesso de execução em virtude da aplicação de índices de correção monetária não previstos no contrato; (iii) a impossibilidade de capitalização mensal de juros, nos termos da Súmula 121 do STF; e (iv) a nulidade da cláusula de honorários advocatícios de 20%, por ausência de previsão legal.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, a fim de que a intempestividade seja afastada e haja determinação de continuidade da demanda, com o escopo de analisar as matérias vertidas nos Embargos à Execução por ele apresentado.

Contrarrazões apresentadas, id. 254741667, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Os autos tratam de recurso de Apelação Cível interposto por Olcir Magnabosco em face da decisão que rejeitou os embargos à execução por intempestividade, considerando como termo inicial para a contagem do prazo a primeira citação, realizada em 21/09/2020, conforme certidão de id. 39442472.

A controvérsia posta em exame reside na tempestividade dos embargos à execução opostos pelo apelante, Olcir Magnabosco.

Em síntese, defende, o recorrente, que o prazo para oposição dos embargos deveria ser contado a partir de uma segunda citação promovida no curso da execução, a qual teria reaberto o termo inicial.

O juízo de origem, entretanto, considerou intempestiva a medida, rejeitando-a com fulcro nos arts. 485, IV, e 915 do Código de Processo Civil.

Na análise do caso concreto, é inconteste que a primeira citação do apelante foi regularmente efetivada em
21/09/2020
, conforme certidão de id. 39442472, confere-se que o ato processual cumpriu os requisitos do art. 248 do CPC e consolidou a ciência inequívoca do executado acerca da demanda executiva em seu desfavor. Não se argumentou, em momento algum, a existência de nulidade ou irregularidade neste ato processual.

A posterior solicitação da exequente para nova citação dos executados, incluindo o apelante, deu-se exclusivamente em razão da ausência de localização do segundo executado, Sr. Leandro Lodea. Trata-se, portanto, de um ato praticado para sanar eventual omissão processual relacionada ao litisconsorte passivo, mas que não possui o condão de reabrir ou invalidar o prazo já iniciado para o apelante.

No plano normativo, o prazo para oposição de embargos à execução é disciplinado pelo art. 915, caput, do Código de Processo Civil, que fixa o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do comprovante de citação válida. Quando se trata de litisconsórcio passivo, o §1º do mesmo dispositivo estabelece que a contagem é autônoma e individualizada para cada executado, salvo no caso de cônjuges ou companheiros, quando o prazo é unificado e contado a partir da citação do último deles.

No caso em tela, não se verifica qualquer circunstância que justificasse a contagem unificada, uma vez que os executados possuem litisconsórcio meramente passivo e não são cônjuges.

Ademais, no plano jurisprudencial, a questão da duplicidade de citações já foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça. Em casos semelhantes, a Corte tem reafirmado o entendimento de que, em havendo duplicidade de citação, deve-se considerar como marco inicial para contagem de prazos processuais a
primeira citação válida
, salvo situações excepcionais de nulidade ou irregularidade que tornem o ato inicial insubsistente. O precedente de relatoria do Ministro Sérgio Kukina, no julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp 1604652/SP, é elucidativo: “
Havendo duplicidade de intimações ou citações, deve ser considerada a primeira validamente efetuada, salvo hipótese de invalidade ou nulidade do ato processual anterior
” (STJ, Primeira Turma, DJe 28/10/2020).

No que concerne ao argumento do apelante, de que a solicitação de nova citação por parte da exequente teria gerado uma legítima expectativa de reabertura do prazo, cumpre rechaçá-lo.

Deveras, a segurança jurídica processual exige estabilidade na contagem de prazos e, em situações de duplicidade de atos, prevalece a regra objetiva de que a contagem se dá a partir do primeiro ato válido.

A doutrina de Fredie Didier Jr. é clara ao tratar da matéria: “
A citação, como ato processual inaugural de intimação do réu, é suficiente para delimitar os marcos temporais de exercício do contraditório, salvo nulidade reconhecida. A duplicidade de atos, sem vício no anterior, não tem aptidão para deslocar prazos processuais
” (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 19ª ed., p. 476).

Por conseguinte, considerando que a citação válida do apelante ocorreu em 21/09/2020, o prazo de 15 dias para a oposição dos embargos expirou em
06/10/2020
.

Nesse sentido, a medida (Embargos à Execução), proposta apenas em 14/12/2023, revela-se flagrantemente intempestiva. Não há, portanto, fundamento para acolher a tese recursal, sendo irrelevante a eventual confusão decorrente da solicitação da segunda citação.

Finalmente, a manutenção da sentença de origem é também uma expressão do princípio da eficiência processual, consagrado no art. 8º do CPC, que impõe ao magistrado a condução do processo com segurança e previsibilidade, evitando interpretações que possam favorecer comportamentos contraditórios ou protelar indevidamente o curso processual.

Desta feita, a sentença recorrida encontra-se em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial deste Sodalício. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICIDADE

DE CITAÇÃO – FALTA DE ALEGAÇÃO DE EVENTUAL VÍCIO NA PRIMEIRA E VÁLIDA CITAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS APÓS O PRAZO DE 15 DIAS ASSINALADO NA CITAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

A segunda equivocada citação não tem o condão de reabrir o prazo para apresentação da defesa, notadamente, se sequer há alegação de eventual vício na primeira e válida citação apto a obstar a apresentação a defesa.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função

integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a

modificação do julgado. (N.U 1010467-60.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DECLARADA - ART. 918, INCISO I, DO CPC – DUPLICIDADE DE CITAÇÕES – PRIMEIRO ATO CONSIDERADO VÁLIDO - PRAZO DE DEFESA PRECLUSIVO – INVIABILIDADE DE REABERTURA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A segunda citação efetivada equivocadamente pelo juízo de origem não reabre o prazo para defesa por ser preclusivo e já ter decorrido mais de 10 anos da realização do primeiro ato, que não contém nenhum vício que o torne nulo. (N.U 1047243-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Olcir Magnabosco para manter integralmente a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025